Tribunal: CARF
Processo: 10640.722658/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista que os paradigmas mantiveram a qualificação da multa com base no volume e reiteração da receita considerada omitida, mas estes dados foram desconsiderados pelo Colegiado a quo, que inclusive afastou a qualificação neste caso com base na Súmula CARF no 25, sem que a Fazenda Nacional prequestionasse a matéria, o conhecimento do recurso especial resta prejudicado à luz das normas regimentais do CARF.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722658/2011-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.874 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SBA PECAS ACABADAS DE ALUMINIO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITA. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista que os paradigmas mantiveram a qualificação da multa com
base no “volume” e “reiteração” da receita considerada omitida, mas estes
dados foram desconsiderados pelo Colegiado a quo, que inclusive afastou a
qualificação neste caso com base na Súmula CARF no 25, sem que a Fazenda
Nacional prequestionasse a matéria, o conhecimento do recurso especial resta
prejudicado à luz das normas regimentais do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, a conselheira Andrea Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722658/2011-55
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.722658/2011-55

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 465/479) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-001.138 (fls. 451/463), na parte em
que o Colegiado a quo afastou a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a de 150% para 75%.
Transcreve-se a seguir a ementa dessa parte da decisão:
MULTA QUALIFICADA.
Segundo a Súmula CARF no 25, a presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Em resumo, o litígio tem por origem os Autos de Infração de fls. 195/246, que
exigem, em relação ao ano-calendário de 2008, IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS),
acrescidos de multa qualificada de 150%, em razão da identificação de omissão de receitas
apurada em face de depósitos bancários cuja origem não restou comprovada.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 9/15:
(...)
I – OMISSÃO DE RECEITAS – CONTA BANCÁRIA MANTIDA À MARGEM
DA ESCRITURAÇÃO
(...)
Através da contabilidade da empresa, verificou-se os registros contábeis de toda a
movimentação financeira, com exceção dos valores movimentados na conta 19.666-5,
Agencia 2868, do Banco Bradesco. Na realidade, a fiscalizada possuía duas contas no
Banco Bradesco, no ano-calendário de 2008, da mesma agência 2868: contas nos 2.932-
7 e 19.666-5.
(...)
Mediante análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, verificamos que de
fato, não foi registrado em sua contabilidade, a movimentação financeira ocorrida no
ano-calendário de 2008, em sua conta-corrente de no 19.666-5, agência 2868, no Banco
Bradesco. Em outras palavras, toda a movimentação financeira, em torno de
R$ 2.500.000,00 de depósitos/créditos efetuada nesta conta ficou à margem da
contabilidade. Para comprovar este fato, anexamos cópia do Livro Diário registrado –
Termos de Abertura e Encerramento, bem como plano de contas da empresa.
Assim passamos a verificar o que determina a legislação sobre a forma de tributação
para o caso em tela.
(...)
No presente caso, estando caracterizada a movimentação, pela fiscalizada, de conta
bancária mantida à margem da contabilidade, consolida-se a presunção legal de receita
omitida, com base nos depósitos/créditos efetuados sem a prova da origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
II – MULTA QUALIFICADA DE 150%
O procedimento adotado pelo contribuinte, relatado anteriormente, de omitir receitas na
escrituração contábil e fiscal, mediante utilização de conta bancária não escriturada,
denota o elemento subjetivo da prática dolosa e, portanto, enseja a aplicação de multa
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.722658/2011-55

qualificada de 150%, conforme dispõe o artigo 44, II da Lei 9.430 de 27.12.1996, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções, conforme dispõe a Lei 8.137/90, artigos 1o e 2o.
Em virtude dos fatos mencionados, a Fiscalização entendeu por agravar a multa de
ofício nos termos do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, combinado com o artigo
71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, que define sonegação fiscal.
Com efeitos dispõe o art. 44 da Lei n° 9.430/96:
(...)
Diferentes da inadimplência, do erro e da omissão simples, sonegação, fraude e conluio
são as figuras típicas que descrevem os delitos tributários, em que sempre estará
presente o dolo. Ao contrário do Direito Penal em que há crime na culpa, no Direito
Tributário o dolo constitui o elemento formal indispensável para a configuração de
crime contra a ordem tributária.
Manter e movimentar conta bancária mantida à margem da contabilidade, utilizando-a
com o propósito de omitir receita, é conduta que se subsume à figura típica da
sonegação.
Além do crédito tributário apurado, lavrou-se, também, representação fiscal para fins
penais, por força do disposto no artigo 83 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996 e nas normas
complementares estabelecidas no artigo 1o do Decreto n° 2.730, de 10/08/1998 e no art.
1o da Portaria SRF n° 2.752, de 11/10/2001, com as alterações da Portaria SRF n°
1.279, de 13/11/2002, uma vez que os fatos apurados no decorrer da ação fiscal
evidenciaram situações que, em tese, constituem crime contra a ordem tributária
tipificado no artigo 1o, incisos 1 e V, da Lei n° 8.137, de 27/12/1990.
O Conselho de Contribuintes já assentou o entendimento de que caracteriza evidente
intuito de fraude a utilização de conta-corrente para movimentação financeira do
contribuinte, mormente quando não há qualquer referência dessa mesma conta bancária
em seus registros contábeis.
(...)
Cumpre esclarecer, finalmente, que os lançamentos de PIS, COFINS e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido são decorrentes da fiscalização do imposto de renda
pessoa jurídica, na qual apurou-se omissão de receitas no ano-calendário de 2008.
(...)
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 249/312), que foi julgada
integralmente improcedente pela DRJ, conforme Acórdão de fls. 376/382.
Cientificada da decisão de piso, a empresa interpôs recurso voluntário (fls.
388/438), recurso este que, nos termos do referido Acórdão no 1401-001.138 (fls. 451/463), foi
provido em parte, afastando-se a qualificação da multa.
Após intimada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial (fls. 465/479),
que foi admitido nos seguintes termos (fls. 482/487):
(...)
Para demonstrar a divergência quanto à Multa de Ofício Qualificada (150%) - Omissão
significativa, a recorrente colacionou como paradigmas os Acórdãos no 203-09.098 e
101-96.757, dos quais foram transcritas integralmente as respectivas ementas (art. 67,
§§9o a 11 do RICARF/2015), que se reproduzem com o destaque dado no recurso
especial:
203-09.098
COFINS - MULTA DE OFÍCIO - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL - SITUAÇÃO
QUALIFICATIVA - FRAUDE - O sujeito passivo, ao declarar e recolher valores menores
que aqueles devidos, agiu de modo a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fiscal do fato gerador da obrigação tributária principal, restando configurado
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.722658/2011-55

que a autuada incorreu na conduta descrita como sonegação fiscal, cuja definição
decorre do art. 71, I, da Lei no 4.502/64. A omissão de expressiva e vultosa quantia de
rendimentos não oferecidos à tributação demonstra a manifesta intenção dolosa do
agente, tipificando a infração tributária como sonegação fiscal. E, em havendo infração,
cabível a imposição de caráter punitivo, pelo que, pertinente a infligência da penalidade
inscrita no art. 44, II, da Lei no 9.430. BASE DE CÁLCULO - INSUFICIÊNCIA NO
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES - Excluem-se da receita bruta, para fins de
determinação da base de cálculo da contribuição, somente as deduções autorizadas pela
legislação de regência. O ICMS integra a base imponível porque faz parte do preço de
venda. O conceito de "lucro bruto" das instituições financeiras, das que operam com
mercados futuros ou com câmbio, não se aplica quando a empresa tem como atividade a
revenda de mercadorias. Recurso ao qual se nega provimento.
101-96.757
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ EXERCÍCIO:
2003 A 2005 DECADÊNCIA - O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DE REALIZAR O
LANÇAMENTO, NO CASO DE TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO, ESTÁ PREVISTO NO ART. 150 DO CTN, SENDO DE CINCO ANOS
A CONTAR DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, SALVO SE COMPROVADA A
OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. SE CARACTERIZADA A
CONDUTA DOLOSA DA CONTRIBUINTE, O PRAZO DECADENCIAL DEVE SER
CONTADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 173, I, DO CTN. OMISSÃO DE
RECEITAS - CARACTERIZAM OMISSÃO DE RECEITAS OS VALORES DEPOSITADOS
EM CONTA CORRENTE MANTIDAS À MARGEM DA CONTABILIDADE. MULTA
QUALIFICADA – A MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DEVE SER MANTIDA
SE
COMPROVADA
A
FRAUDE
REALIZADA
PELO
CONTRIBUINTE,
CONSTATADOS A DIVERGÊNCIA ENTRE A VERDADE REAL E A VERDADE
DECLARADA PELO CONTRIBUINTE, E SEUS MOTIVOS SIMULATÓRIOS.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
VOTO:
(...)
O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art. 42 da Lei 9430/96. No
presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a existência
das contas bancárias sob exame, deixando à margem da contabilidade depósitos
bancários em montante superior a R$ 20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004. A própria
contribuinte, em petição de fls. 1660/1664, admite que as contas bancárias estavam à
margem da contabilidade. De acordo com as planilhas de fls. 1761 e 1762, os valores
contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em instituições
financeiras de titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa maneira, a intenção
fraudulenta da contribuinte.
Dessa maneira, caracterizada a conduta dolosa da contribuinte, o prazo decadencial
deve ser contado em conformidade com o art. 173, I do CTN, que prevê o prazo de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Assim, considerando que o fato gerador mais remoto ocorreu
no ano calendário de 2002. No presente caso, os contribuintes foram cientificados do
lançamento em 24.05.2007, dentro do prazo previsto para a constituição do crédito
tributário pela Fazenda, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de decadência.
(...)
Pela simples comparação entre o acórdão recorrido e os paradigmas, vê-se que há
similitude fática, pois tratam de situações em que o contribuinte se exime de apresentar
valores à tributação. No primeiro paradigma, houve problemas nas declarações do
contribuinte, em que se pretendeu retardar o conhecimento por parte da autoridade,
caracterizando a sonegação prevista no art. 71 da lei 4.502/64. Quanto ao segundo
aresto, o caso se aproxima bastante com o do acórdão recorrido, visto que cita
movimentação bancária à margem da contabilidade. Restam, pois, caracterizadas as
divergências quanto a esta matéria.
Quanto à Multa de Ofício Qualificada (150%) - Prática reiterada, a recorrente trouxe à
baila os acórdãos no. 1802-002.370 e 9101-001.202, para assim exporem a divergência
suscitada:
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.722658/2011-55

1802-002.370
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2005
PROVAS. UTILIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS. A requisição às instituições
financeiras de dados relativos a terceiros, com fulcro na Lei Complementar no 105/2001,
constitui simples transferência à RFB e não quebra de sigilo bancário dos contribuintes,
não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial para o acesso,
pela autoridade fiscal, a tais informações MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA A
omissão acintosa e reiterada da receita tributável revela o caráter doloso da conduta do
sujeito passivo no sentido de impedir ou retardar o conhecimento da autoridade
fazendária do fato gerador da obrigação tributária principal, sujeitando o tributo de
incidente sobre essa omissão à penalidade de multa qualificada.
Correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% quando restar evidenciado
nos autos os motivos da aplicação da referida multa. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada a mesma decisão proferida para o imposto de renda, na medida em que
não há fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
9101-001.202
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2000, 2003, 2004 MULTA QUALIFICADA. IRPJ.
Comprovado que o contribuinte omitiu integralmente suas receitas e o imposto de renda
devido em suas declarações de rendimentos (DIPJ) e de tributos devidos (DCTF),
durante períodos de apuração sucessivos, visando retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela autoridade fazendária,
caracteriza-se a figura da sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/196, impondo-se
a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
Quanto à segunda matéria, que na verdade é causa da primeira, também enxergo que há
divergência quanto aos acórdãos paradigmas. Os casos são bastante semelhantes, em
que há conduta do contribuinte, de foram reiterada, no sentido de fazer retardar o
conhecimento do fato gerador por parte da autoridade fiscal, visto que não logrou
comprovar os recursos omitidos da fiscalização, conforme consta nos autos.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial (artigos 67 e 68 do
RICARF), e uma vez demonstrada a divergência de entendimentos para as matérias
expostas no recurso especial, conclui-se que deve-se DAR SEGUIMENTO do recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional.
(...)
Chamada a se manifestar (fls. 494), a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), in verbis:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.722658/2011-55

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação,
nas peças processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso,
que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de outra
decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Além da caracterização da divergência jurisprudencial, as regras regimentais
acima transcritas ainda estabelecem que não cabe recurso especial (i) contra decisão
fundamentada em Súmula do CARF, bem como (ii) quando à matéria não prequestionada.
Nesse ponto, cumpre inicialmente observar que o Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial do CARF (Versão 3.1. Dez. 2018) registra expressamente
que “há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos autônomos, de
sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a conclusão do voto sobre
aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à Instância Especial pressupõe a
demonstração de divergência jurisprudencial acerca de todos os fundamentos”.
E sobre o “prequestionamento”, referido Manual esclarece que:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.722658/2011-55

2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre ela.
Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange ao tema não
prequestionado (§5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015).
Embora referido dispositivo só exija do sujeito passivo a demonstração de
prequestionamento, isto não significa que a Fazenda Nacional possa apresentar recurso
especial acerca de matéria não tratadas no acórdão recorrido, pois a demonstração da
divergência exige, necessariamente, que a matéria tenha sido examinada pelo Colegiado
recorrido.
A divergência pode ser extraída pelo cotejo dos votos condutores dos julgados em
confronto, ou das respectivas ementas, desde que estas traduzam efetivamente o que
restou decidido nos acórdãos. Os relatórios dos acórdãos recorrido e paradigma também
podem ser cotejados, quando esse cotejo seja útil à demonstração de similitude fática
entre os julgados.
Entretanto, se o examinador, para aferir a divergência, tiver de recorrer a outras peças
do processo (Recurso Voluntário, Impugnação, Auto de Infração etc.), já é um sinal de
que não houve prequestionamento.
Observe-se que o sujeito passivo pode ter suscitado a matéria em sede de Recurso
Voluntário. Entretanto, se o voto vencedor do acórdão recorrido silenciou sobre o tema,
sem que o sujeito passivo tenha oposto os necessários Embargos de Declaração para
suprir a omissão, considera-se que não houve o prequestionamento. Isso porque não há
como efetuar o confronto entre recorrido e paradigma, se o recorrido sequer se
pronunciou sobre a matéria suscitada.
Pois bem.
Nessa situação particular, não se pode perder de vista que a “reiteração” e/ou
“volume” da receita omitida são circunstâncias que não foram levadas em conta tanto na
motivação da penalidade (vide relato acima, onde se percebe claramente que a qualificação foi
fundamentada na própria omissão de receita não escriturada/declarada) quanto no acórdão ora
recorrido.
Mais precisamente, do voto vencedor (fls. 462/463) extraem-se as seguintes
razões de decidir pelo afastamento da qualificação da penalidade:
(...)
Em que pese as sempre bem fundamentadas posições do nobre Conselheiro Relator, a
Turma Julgadora, por maioria, entendeu pela desqualificação da multa de ofício, tendo
este Conselheiro sido designado para a redação das razões prevalecentes.
A multa por infração somente deve ser qualificada, nos termos do art. 44, inciso II, da
Lei n° 9.430/96, quando ficar efetivamente comprovada a existência de uma das
condutas especificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, isto é, fraude,
dolo ou simulação, condutas estas que exigem provas diretas e objetivas, não admitindo
presunção.
É dizer: para que seja tolerada a qualificação da multa de ofício, é preciso que haja a
efetiva comprovação da autoria da prática do fato delituoso. Isso porque, em matéria de
delito não é admissível a presunção: ou existe prova concreta da autoria quanto à prática
do fato delituoso ou, na dúvida, aplicam-se as disposições do artigo 112, III, do CTN
que determina que quando a lei tributária define infrações ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à autoria,
imputabilidade, ou punibilidade.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.722658/2011-55

Assim, com relação à qualificação da multa, tenho, a princípio, entendimento de que a
mera omissão de rendimento, não acompanhada de outras condutas gravosas que
denotem o evidente intuito de fraude, deva ser apenada com a multa de 75%, somente
vindo a ser qualificada quando identificada aquela situação específica.
É que a multa de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n°. 9.430/96, já tem como
pressuposto lógico a omissão de rendimento por parte do contribuinte que não o entrega
à tributação. Em verdade, se não houvesse a referida omissão, não haveria a lavratura do
auto de infração. A sua postura, nesta situação, é meramente omissiva – e não pró-ativa.
Nesse sentido, é o entendimento firmado por este Conselho na Súmula n° 25:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Situação diversa, no meu entendimento, é a daquele contribuinte que, dolosamente,
pratica atos com o objetivo de fraudar a incidência do tributo, ou seja, que porta-se
ativamente na ocultação da ocorrência do fato imponível. Nesta hipótese, quando o
contribuinte agrega à sua omissão (pressuposto), uma ação dolosa para dissimular
referida omissão, aí sim estaria o mesmo sujeito a qualificação da penalidade.
Referido entendimento vem corroborado por julgamentos deste 1o Conselho de
Contribuintes, quando entende que “a mera omissão de rendimento não justifica o
agravamento da multa, de 75% para 150%, haja vista que o primeiro percentual já é
estabelecido para os casos em que o contribuinte não oferece rendimentos à
tributação” (aceitação da 6a Câmara do 1o CC, relatora Conselheira Thaísa Jansen
Pereira, no recurso no 134.875, acórdão no 10613722).
Assim, “deve ser afastada a qualificação da multa quando ausente a comprovação de
fraude. Incabível a aplicação de penalidade por presunção de fraude, em face de mera
omissão de rendimentos apurada no lançamento” (aceitação unânime da 2a Câmara do
1o CC, relator Conselheiro Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho, no recurso
143.280, acórdão 10247397).
Ainda, reforça este posicionamento a constatação de que “a majoração da multa de
ofício deve estar suficientemente justificada e comprovada nos autos, já que decorre de
casos de evidente má-fé” (aceitação da 6a Câmara do 1o CC, relator Conselheiro
Wilfrido Augusto Marques, no recurso 147842, acórdão 10615545).
Com esses fundamentos, a maioria da Turma Julgadora entendeu por dar provimento ao
recurso nesse particular, com a desqualificação da multa aplicada.
O silogismo empregado pela decisão recorrida, portanto, foi o seguinte: a multa
foi qualificada exclusivamente em razão da falta de contabilização e tributação dos valores
creditados em uma das contas bancárias da contribuinte. Esta conduta, porém, já constitui a
própria infração de omissão de receitas. Tendo isso em vista, e considerando a inexistência de
nenhuma outra conduta gravosa que teria sido evidenciada, aplicável ao caso a Súmula CARF no
25, a qual considera incabível a multa de 150% na hipótese de inexistência de comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Os paradigmas, por sua vez, mantiveram a qualificação da multa nos casos lá
analisados, mas com base em situações fáticas que não foram levadas em conta pela decisão
recorrida, quais sejam, (i) o volume significativo da receita omitida (Acórdãos 203-09.098 e 101-
96.757) e (ii) a prática reiterada da infração (Acórdãos 1802-002.370 e 9101-001.202).
Valendo-se, então, dos dados relativos à omissão de receitas – dados estes que,
repita-se, foram desconsiderados pela Turma Julgadora a quo, os Colegiados dos paradigmas
consideraram estes dados como fundamentos autônomos caracterizadores de dolo.
As decisões ora cotejadas, portanto, não possuem similitude fático-jurídica.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.722658/2011-55

E ainda que se entenda que o entendimento proferido nos ditos paradigmas
poderia reformar o acórdão recorrido, fato é que, diante da desconsideração ou omissão pelo
Colegiado a quo quanto à análise dos efeitos jurídicos da reiteração ou volume da receita aqui
considerada omitida, que inclusive invocou expressamente a Súmula CARF 25 como razões de
decidir contrárias à qualificação, deveria a parte Recorrente ter prequestionado a matéria.
Entretanto, como assim não o fez, o conhecimento recursal resta prejudicado também à luz do
artigo 67, § 5o, acima transcrito.
Reconhecemos, aqui, que a Sumula CARF no 25, assim como a Súmula CARF no
143, são genéricas, mas esta generalidade não supre o dever da Recorrente quanto à necessidade
de prequestionamento em face de sua invocação expressa como fundamento do decisum, até
mesmo porque esta Instância Especial não possui competência para reexame de fatos.
O próprio Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF
(Versão 3.1. Dez. 2018), aliás, ao tratar do tema “utilização de Súmulas do CARF”, reconhece a
generalidade da Súmula CARF no 14, mas traz o seguinte exemplo para fins de seguimento
recursal de matéria a ela relacionada:
- Situação 2:
O acórdão recorrido aplica a Súmula CARF no 14, entendendo que a reiteração da
infração não constitui motivação suficiente à qualificação da penalidade. A Fazenda
Nacional interpõe Recurso Especial indicando paradigma que, em situação semelhante,
deixa de aplicar a Súmula, mantendo a qualificadora, sem mencionar a súmula. Nessa
hipótese, como a questão da reiteração não integra os precedentes da súmula, o recurso
deve ter seguimento, relativamente à multa qualificada. (grifamos)
Nota-se, a partir desse caso hipotético, que a orientação pelo seguimento recursal
nesse exemplo foi firmada a partir de uma hipótese na qual o acórdão recorrido teria se
manifestado expressamente sobre a reiteração da infração. Daí a caracterização da divergência
naquela situação hipotética na qual a Súmula teria sido invocada.
Isso significa dizer, a contrario sensu, que a falta de provocação/pronunciamento
do Colegiado a quo acerca da reiteração/volume, num cenário de aplicação expressa de Súmula,
realmente enseja o não conhecimento recursal à luz das normas regimentais do CARF.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

3 "A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo."
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 10640.722658/2011-55

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital